Tribunal: TJPA
Processo: 0808272-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808272-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA SODRE

AGRAVADO: DIEGO BALTAZAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808272-51.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSE PORFIRIO

AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA SODRE

ADVOGADA: ESTEVÃO NATÃ DOS SANTOS - OAB/PA 26.820

AGRAVADO: MARCELO TRINDADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO - OAB/PA 17.866

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA.
CONDIÇÃO QUE ATUALMENTE ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

CONSTANTE ALTERAÇÃO DE LAR NÃO RECOMENDÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A modificação da guarda de fato só deve ocorrer diante de provas robustas de riscos ao desenvolvimento do menor, pois mudanças constantes de estado podem acarretar prejuízos ao bem-estar físico e psicológico do infante.

2.

Recurso conhecido e provido, a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808272-51.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSE PORFIRIO

AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA SODRE

ADVOGADA: ESTEVÃO NATÃ DOS SANTOS - OAB/PA 26.820

AGRAVADO: DIEGO BALTAZAR DA SILVA

ADVOGADO: MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO - OAB/PA 17.866

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por PRISCILA PEREIRA SODRE objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Senador José Porfirio que, nos autos da AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta em desfavor da ora Agravante (Proc. nº 0003621-68.2017.8.14.0058), deferiu a guarda provisória do menor L.G.B.S em favor de seu genitor DIEGO BALTAZAR DA SILVA.

Alega, que o Agravado ajuizou Ação de Guarda Unilateral com Pedido de Tutela de Urgência requerendo a regulamentação da guarda unilateral do menor em seu favor.

Devidamente citada, a Agravante apresentou contestação (ID n°

51749434

– autos de origem) alegando que houve um acordo verbal entre as partes, no qual o genitor autorizou a ida do menor para o Estado do Rio de Janeiro, e que este já está habituado ao convívio com a família materna, assim, visando o bem-estar da criança requer a sua permanência na comarca.

Na decisão de ID nº

6468260

(autos de origem), o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido da inicial, determinando que a guarda provisória do menor será exercida pelo genitor e a genitora caberia exercer o direito de visita aos domingos, retirando a criança do lar paterno as 8 horas da manhã e devolvendo a até as 20 horas do mesmo dia.

Inconformada, a genitora, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID. Nº 5917930), alegando, em resumo, que desde o dia 29 de janeiro de 2020 o menor reside com a mesma no Estado do Rio de Janeiro.

Relata que ao chegar no Rio de Janeiro, efetuou a matrícula do menor na Escola Tabernáculo Educacional, onde atualmente cursa o 5° ano do ensino fundamental, para mais, relata que o menor está recebendo acompanhamento médico, bem como já realizou exames e tratamento odontológico em sua nova cidade.

Além disso, é acompanhado por equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH da cidade de Duque de Caxias – Rj, composta por Assistente Social, Psicólogo, Pediatra, Dentista e Nutricionista.

Prossegue, sustentando que ao passar a conviver no seio materno o menor teve nítidas evoluções, uma vez que chegou magro e com o corpo coberto de feridas, devido a alergia, com transtornos psicológicos, sem saber ler e escrever, e que atualmente se encontra em perfeito estado com sua saúde física e mental, além de já estar habituado a escola e demonstrando avanços no aprendizado.

A agravante alega, por fim, que o menor está feliz, que vive com uma família que o cerca de amor, carinho e respeito.

Assim, pugnou antecipadamente pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pela procedência do recurso de Agravo de Instrumento para que seja a reformada a decisão de primeiro grau e concedida a guarda unilateral do menor a recorrente.

Em Decisão interlocutória de ID n° 8455393, foi concedido o efeito suspensivo a decisão que fixou a guarda unilateral provisória do menor L.G.B.S em favor do genitor.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID n° 8806655), alegando que a genitora agiu de má-fé, uma vez que não houve acordo entre as partes, e que esta teria fugido com o menor para outro estado, alega ainda, que a genitora dificulta seu contato com o filho e que até hoje permanece impune de todas as suas ações, prejudicando o menor e o seu relacionamento com o filho.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no ID nº 9118207, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão que concedeu a guarda provisória do infante ao genitor.

Em maio de 2022 foi realizado um estudo social pelo setor psicossocial e pedagógico da comarca de Altamira (ID n° 63073422), onde a assistente relata que é possível perceber que o genitor oferecia ao filho um ambiente favorável ao seu bom desenvolvimento.

Por outro lado, o relatório social (ID n° 81151463) realizado com o núcleo materno do menor e emitido pela equipe de serviço social da comarca de Duque de Caxias no Estado do Rio de Janeiro, aponta que a genitora é uma mãe participativa, presente em todos os momentos do filho e que este é uma criança esperta, comunicativa e com boa saúde.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808272-51.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SENADOR JOSE PORFIRIO

AGRAVANTE: PRISCILA PEREIRA SODRE

ADVOGADA: ESTEVÃO NATÃ DOS SANTOS - OAB/PA 26.820

AGRAVADO: DIEGO BALTAZAR DA SILVA

ADVOGADO: MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO - OAB/PA 17.866

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na guarda unilateral do filho menor, concedida ao Autor, ora Agravado, em detrimento da genitora, ora Agravante.

Consabido que a guarda é instituto que visa à proteção dos interesses do menor, sendo que no caso de guarda dos filhos, salvo situações em que demonstrado evidente prejuízo aos infantes, é aconselhável mantê-los com quem já a exerce, ainda que provisoriamente, a fim de não promover mudanças na sua vida cotidiana, circunstância que poderia gerar transtornos de toda ordem.

A criança necessita de um referencial seguro para viver e se desenvolver e o seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer interesse outro.

Partindo dessas premissas de direito, adianto, que deve ser provido o pedido da Agravante, haja vista que não consta nos autos nada que desabone sua conduta como mãe, demonstrando assim, que deve ser reformada a decisão, a fim de manter, neste momento, a guarda unilateral do filho com a genitora.

Pois bem, da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravado afirmou na exordial (ID n° 6468258) que a Agravante foi embora para o estado do Rio de Janeiro, deixando o filho sob seus cuidados e jamais manifestou interesse em ficar com o menor.

Para comprovar a alegação juntou aos autos Declaração da Secretaria Municipal de Educação de Senador José Porfírio (ID n° 6468260, pág. 25), que atesta a frequência do menor nos anos de 2016, 2017 e 2018, nas turmas de Maternal II, Jardim I e JARDIM II respectivamente; Declaração da Escola de Ensino Fundamental Mariana Dias (ID n° 6468260, pág. 24), atestando a frequência do ano de 2019 na turma de 1° ano do ensino fundamental e a renovação da matrícula em janeiro de 2020 para cursar o 2° ano do ensino fundamental.

Em 20/02/2020, por meio da decisão ora recorrida (ID n° 6468260, pág. 30 e 31), o Juízo de origem fixou da guarda unilateral provisória em favor do genitor e determinou que o menor lhe fosse entregue no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

Entretanto, verifica-se que até o presente momento o menor encontra-se sob os cuidados maternos no Estado do Rio de Janeiro, há quase 3 anos, estando, ao que parece, totalmente habituado a nova rotina familiar, a cidade, ao bairro onde reside e a escola onde frequenta.

Sendo assim, entendo que a decisão interlocutória foi precipitada, pois não há risco de dano ao menor em permanecer com a mãe, uma vez que este já está habituado ao convívio familiar materno e mantém contato com o pai por vídeo chamada, garantindo assim, que não haverá dano ao direito de convivência do genitor, além do fato de este também poder exercer o seu direito de visita nas férias escolares do menor, desde que previamente acordado com a genitora.

Além disso,
como já dito anteriormente, não consta nos autos nenhuma notícia de algum fato ou ato que desabone a conduta da agravante; coloque em risco a integridade física e psíquica do menor ou demonstre que a genitora do menor não possui capacidade para exercer o poder familiar e a guarda de seu filho.

Em verdade, é nítido que o menor tem condições de ficar tanto com o pai como com a mãe, fato extraído do estudo social efetuado no município de Altamira, na residência do genitor (ID n°

63073422), bem como do relatório social realizado no município de Duque de Caxias – RJ, com base nas entrevistas da genitora e do menor (ID n°

81151463).

No estudo social (ID n° 63073422) a Equipe Interprofissional afirma que o genitor oferecia ao filho um ambiente favorável ao seu bom desenvolvimento e ótimas condições de moradia. Já no relatório (ID n° 81151463) realizado no ambiente materno, conta que a mãe também oferece um ambiente propicio para o desenvolvimento do menor, além de ser uma mãe participativa e presente em todos os momentos referentes ao filho.

Destaco que na entrevista concedida pelo menor a assistente social, ele afirma que gosta muito de estar morando com a sua mãe, irmã e o com seu padrasto Sr. Tiago e manifesta seu desejo em continuar residindo com eles.

Assim, deve ser levada em consideração a vontade do menor, bem como o fato de que este deve ser protegido de constantes modificações de lar, principalmente quando não há elementos suficientes para indicar que a troca de ambiente e nova alteração de sua rotina resultará em melhorias para o seu desenvolvimento.

Dessa forma, concluo que retirar o menor do lar materno, antes do término do processo, em que o juiz por meio de uma sentença, regulamentará de forma definitiva qual litigante exercerá a guarda unilateral do menor, poderá causar danos psicológicos irreparáveis e um trauma permanente, o que por certo não atende ao melhor interesse do menor e nem soluciona a questão.

Portanto, esses elementos em conjunto, permitem concluir que, na forma do artigo 1.584 do Código Civil, a guarda deve ser exercida, no momento, pela genitora.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA CUMULADA COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MODIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA - MELHOR INTERESSE DO MENOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA DA MÃE - MENOR QUE PASSOU A RESIDIR COM O PAI - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- À luz do caso concreto em que há necessidade de dilação probatória eis que sequer foi elaborado estudo psicossocial, exsurge inviável a pretensão recursal de modificação de residência do menor, sobretudo quando não demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação ao bem-estar e à integridade do adolescente, bem como elementos desabonadores da conduta da mãe.
Logo, deve ser mantida a decisão agravada. (TJ-MG - AI: 10000210739694001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A MOTIVAR A INVERSÃO DA GUARDA EM SEDE LIMINAR. GENITORA QUE ABANDONA O LAR. MANUTENÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS NOS LAUDOS TÉCNICOS. 1.
Para fins de modificação da guarda de menor, sempre e em qualquer hipótese, deve-se pesquisar essencialmente o melhor interesse da criança, mormente em relação à presença de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual ou físico, resguardando-a de toda sorte de negligência, violência ou abuso
. 2. Na espécie, não há nenhum indício de que o bem-estar e o desenvolvimento físico ou psicológico dos menores estejam em risco na companhia de seu pai, de modo que não se justifica a modificação provisória de sua guarda. 3. Sem qualquer demonstração de fatos graves que justifiquem a alteração provisória da guarda da criança, entendo não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nesta fase processual, ficando prejudicada a análise dos alimentos. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5221103-75.2017.8.09.0000, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 25/10/2018, DJe de 25/10/2018).

Diante de tais considerações, imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau proferida pelo Juízo da Vara Unica De Senador Jose Porfirio, que determinou a guarda provisória do menor ao genitor, devendo ser substituído pelo exercício da guarda provisória do menor a genitora, eis que mais condizentes com a situação exposta nos autos.

A decisão guerreada é provisória, de maneira que no decorrer do processo e da sua devida instrução, poderá o magistrado, através de um juízo de certeza regularizar a guarda do menor

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
PROVER
O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A DECISÃO GUERREADA PARA REGULAMNETAR A GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA DO MENOR EM FAVOR DA GENITORA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

Belém, 14/04/2023